Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716621-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: HYAGO RABELO CAVALCANTE REU: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hyago Rabelo Cavalcante, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0713920-54.2025.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pelo ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “I - Do pedido de efeito suspensivo Cuida-se de embargos à execução em que o embargante pleiteia efeitos suspensivo, ao principal fundamento fundamento de que se retirou da sociedade empresária executada e requereu sua exclusão da condição de avalista no contrato objeto da execução, a ensejar sua ilegitimidade ad causam, como esta sob discussão na ação de conhecimento no 0746346-56.2024.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília. Ademais, diz que o ́titulo é nulo e veicula excesso de execução. Todavia, não há lugar para suspensão da execução, senão a impossibilidade de sentenciar estes embargos até a definição da matéria no processo de conhecimento (art. 313, V, 'a', CPC), sobretudo porque não notícias, naquele feito, de decisão em prol do embargante para que o embargado ficasse obstado de cobrar a dívida. Assim, impera a regra do artigo do § 1o do artigo 784 do Código de Processo Civil, que reza: "§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". Verifica-se, ademais, que o instrumento de contrato foi firmado digitalmente, o que dispensa a aposição de testemunhas (CPC 784, §4o); e o excesso de execução depende de análise mais aprofundada, correndo o risco dessa parte da pretensão nem sequer ser conhecida (CPC 917, §4o, I e II). De mais a mais, a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, os requisitos reclamados pelo art. 919, §1o, CPC. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo, com a ressalva de que, depois da resposta, estes embargos ficarão suspensos (art. 313, V, 'a', CPC) até o julgamento da ação de conhecimento no 0746346-56.2024.8.07.0001, para evitar decisões conflitantes. (...)” Inconformado, o embargante recorre. Alega o recorrente que foi excluído da sociedade empresária responsável pelo contrato exequendo e que comunicou à cooperativa exequente sua intenção de se exonerar da condição de avalista. Destaca que ajuizou ação de conhecimento (no 0746346-56.2024.8.07.0001), que tramita na 1a Vara Cível de Brasília, visando o reconhecimento da nulidade do aval, a qual embasa a execução. Afirma que “A manutenção da execução contra o Agravante, em face da decisão que negou efeito suspensivo, acarreta riscos graves e irreparáveis.” Acrescenta também que “A persistência da execução pode ensejar ordens de bloqueio de valores via SISBAJUD ou penhora de bens, comprometendo imediatamente o patrimônio e sustento do Agravante.” Aduz que o valor da execução (R$ 509.330,67) é elevado e pode causar danos patrimoniais de difícil reparação, com repercussões em sua atividade empresarial. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Instado a recolher o preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente juntou comprovante de ID 71551048. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sem açodamento da avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas necessário desde logo observar que, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, não bastam os critérios gerais da tutela provisória para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como requisito adicional. No presente caso, conforme consignado na própria decisão agravada, a execução não está garantida, o que, em tese, por si só impede o deferimento da medida. Além disso, quanto à tese de ilegitimidade passiva por suposta exoneração do aval, verifica-se que tal matéria já está sendo discutida na ação de conhecimento no 0746346-56.2024.8.07.0001, e que o pedido liminar ali formulado foi indeferido, bem como negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal no AI 0749757-13.2024.8.07.0000, da 7a Turma Cível, sob relatoria do Des. Maurício Silva Miranda, em decisão que merece destaque: “No mais, de acordo com o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a retirada dos sócios-fiadores, por si só, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.). Essa orientação jurisprudencial foi firmada em conformidade com a inteligência do art. 835 do Código Civil, de acordo com o qual “o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”. No particular, verifica-se que as cédulas de crédito bancário postas “sub judice” contém cláusula estipulando ser a fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, senão vejamos: “O(s) AVALISTA(S) desta cédula comparece(m), também neste ato, na condição de devedor(es) solidário(s), anuindo, expressamente, ao ora convencionado, responsabilizando-se solidária e incondicionalmente com a EMITENTE, de maneira irrevogável e irretratável, pela total e integral liquidação do débito, compreendendo principal e acessórios, quaisquer encargos e acréscimos, juros moratórios, multas, honorários advocatícios, despesas e demais cominações indicadas no presente instrumento, confirmando e reconhecendo tudo como líquido, certo e exigível., solidariamente obrigados ao pagamento da dívida contraída por força desta cédula, dívida esta que confessam e reconhecem como líquida e certa.” (ID 215488577 ). Ainda que se vislumbre possível abusividade por parte das requeridas, o autor, ora agravante, assumiu não apenas a fiança, mas também a condição de devedor solidário responsável pelas obrigações objeto da presente controvérsia, consoante cláusula alhures citada. A mudança do quadro societário da empresa afiançada não repercute na higidez do negócio jurídico, mormente porque há cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade à possibilidade de exoneração da fiança. Vale ressaltar, por fim, que em todos os instrumentos contratuais o autor assinou como avalista das empresas afiançadas. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida.” (AI 0749757-13.2024.8.07.0000) Dessa forma, não se verifica, ao menos em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão da tutela recursal pretendida. Isso posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator